Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700337-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA MENDES CALIXTO DA SILVA AGRAVADO: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FG3 CONSTRUTORA LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, LILIANA MARIA VALADARES GONTIJO FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUSANA MENDES CALIXTO DA SILVA face à decisão do juízo a quo que, indeferiu a incidência de juros de mora e correção monetária entre o período de bloqueio do valor da conta do devedor e efetiva transferência para sua conta corrente, para tanto alega ser credora da quantia de R$ 482,85 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Pugna pela a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Decido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso em análise, razão não assiste à parte agravante por ausência de erro de procedimento. Vale dizer que o bloqueio via BACENJUD é um procedimento judicial administrativo que segue prazos e ritos que foram observados no caso em comento. A transferência do dinheiro não é realizada de forma automática como pretende a parte agravante. No caso vertente a mora restou purgada quando o bloqueio foi no valor integral da dívida. Tampouco cabe correção monetária, haja vista o lapso temporal do feito respeitou o prazo para impugnação, o recesso judicial e a suspensão dos prazos em janeiro. Nestes termos em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator